Tribunal: TJES
Processo: 5001679-51.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001679-51.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELINA MARIA DE SOUZA CURTY
RECORRIDO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001679-51.2024.8.08.0020

RECORRENTE:
CELINA MARIA DE SOUZA CURTY.

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO INCORPORADO AO SUS, PORÉM COM DIRETRIZES TERAPÊUTICAS ESPECÍFICAS (PCDT). NOTA TÉCNICA DO E-NATJUS QUE APONTA A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLÍNICA PARA O CASO ESPECÍFICO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS JÁ DISPONIBILIZADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora, idosa e portadora de cardiopatia reumatismal crônica, diabetes e arritmias, pleiteia o fornecimento do medicamento Sacubitril Valsartan 50mg (Entresto®), alegando ser imprescindível para seu quadro clínico. Informa que, embora o fármaco conste na RENAME, houve negativa administrativa para sua patologia específica.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, especialmente diante da nota técnica negativa do e-NatJus.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, sustentando a manutenção da tutela de urgência anteriormente deferida (e já cumprida), a existência de registro na ANVISA e a incorporação do fármaco ao SUS, bem como o preenchimento dos requisitos fixados pelos Tribunais Superiores para a concessão judicial de medicamentos.

4. O recurso não merece provimento. No caso concreto, a nota técnica do e-NatJus foi categórica ao afirmar que, embora o medicamento esteja incorporado ao SUS, ele não possui indicação clínica para a situação específica da demandante, segundo a medicina baseada em evidências. A parte autora não colacionou aos autos prova técnica robusta capaz de infirmar a conclusão do núcleo de apoio técnico ou de demonstrar que os medicamentos já padronizados para sua condição são ineficazes ou obsoletos. A mera prescrição médica, desacompanhada de fundamentação sobre a falha das alternativas do SUS, não é suficiente para compelir o ente público ao fornecimento de tecnologia fora das diretrizes do PCDT (Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas). Portanto, ausentes os requisitos de imprescindibilidade e ineficácia do tratamento padrão, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)